Tribunal: TJDFT
Processo: 0717553-57.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717553-57.2017.8.07.0000 RECORRENTE: NILTON ISMAEL ROSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de ação rescisória, negou provimento aos embargos de declaração opostos, por não haver contradição ou omissão na decisão que indeferiu a produção de provas requerida. 2. Conquanto seja possível a produção de prova pericial e oral na ação rescisória, cabe ao juiz analisar o requerimento e indeferir aquelas que não sejam adequadas, úteis ou necessárias ao julgamento. 3. No caso, a decisão que indeferiu as provas requeridas está fundamentada na impertinência das provas em relação às causas de pedir declinadas, além de não ser possível, no âmbito da ação rescisória, reabrir a instrução da ação de origem para suprir eventual deficiência probatória. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 212 do Código Civil, 188, 277, 369, 370, 464, 1.022 e 1.023, todos do Código de Processo Civil, insistindo na tese de erro de procedimento por parte do Judiciário, consubstanciado no indeferimento de produção de provas por ele requeridas. II – O recurso é tempestivo, regular preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 212 do CC, 188, 277, 369, 370, 464, 1.022 e 1.023, todos do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003